Tribunal: TJPA
Processo: 0028055-42.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028055-42.2015.8.14.0301

APELANTE: MOISES DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO PROF CANDIDO SILVA - IPCS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. REVELIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA CHANCE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. O juízo
a quo
apresentou suficientemente os motivos que levaram ao seu convencimento de que não há danos morais comprovados nos autos.

2. A teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance não busca reparar a simples esperança subjetiva, mas sim a perda de uma oportunidade real de obter uma vantagem ou de afastar um prejuízo. Precedentes do STJ.

3. Nos autos, inexiste qualquer documento que comprove a efetiva probabilidade de que, caso concluído o curso, o Recorrente estaria com emprego garantido, logo a falha na prestação do serviço de ensino aqui tratado é incapaz de configurar danos morais passíveis de ressarcimento pela perda de uma chance.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores c/c Dano Moral interposta por MOISES DOS SANTOS OLIVEIRA em face de INSTITUTO PROF. CANDIDO SILVA - IPCS.

Na exordial, o Autor alegou que contratou curso profissionalizante de gestão administrativa com a empresa Ré, porém os professores deixaram de lecionar as aulas injustificadamente. Aduziu ainda que, por não ter concluído a formação, teve sua futura inserção no mercado de trabalho prejudicada, pois a certificação seria aproveitada pela ONG JOVEM APRENDIZ.

Diante do descumprimento da obrigação contratual pela Ré, o Autor requereu a desconstituição do negócio jurídico e a condenação da empresa a restituir a quantia paga de R$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais) com devolução em dobro. Pediu também indenização por danos morais no valor de 10 (dez) salários-mínimos.

A parte contrária foi devidamente citada, porém deixou de contestar o feito, sendo decretada sua revelia (ID 1712522 - Pág. 9).

Após, o juízo
a quo
proferiu a seguinte sentença (ID
1712527
):

Assim, considerando-se que é incontroversa a relação contratual, torna-se imperativo a rescisão do contrato celebrado entre as partes, ante o descumprimento de sua obrigação pela parte ré, fazendo jus a parte autora à restituição dos valores pagos, sendo que tal devolução deve se dar na forma simples, pois não se trata de cobrança indevida.

Contudo, a frustração em não fazer o curso profissionalizante, por si só, não enseja dano moral. A situação articulada entre as partes revela descumprimento contratual. Portanto, sequer se cogita na incidência de dano moral in re ipsa, uma vez que a parte autora não se desincumbiu em demonstrar o abalo moral concreto que configurasse esta modalidade de dano.

Ressalta-se inexistir nos autos demonstração que, embora as tentativas frustradas na devolução do valor pago relativo à matrícula, tenham ocorrido transtornos a ponto de ofender os direitos de personalidade da parte autora. O evento se limitou a incômodos do cotidiano, o que não enseja dano moral.

Ademais, não resta demonstrado nos autos que havia propaganda enganosa levada a efeito pela empresa recorrente, no sentido de oferecer curso de profissionalizante com a promessa de inserção no mercado de trabalho, visto que nenhuma prova fora produzida nesse sentido.

Portanto, não tendo a autora se desincumbido de seu ônus probatório, a demonstrar dano moral concreto, tem-se por não configurados os danos morais no caso em apreço.

FACE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para determinar a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos no quantum de R$ 729,00 (setecentos e vinte e nove reais), a ser acrescida de juros de legais de 1% a.m. desde a citação e de correção monetária desde o desembolso pelo INPC.

Em consequência, JULGO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MERITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Diante da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, a ser revertido ao fundo da Defensoria Pública do Estado.

Insurgindo-se contra o
decisum
(ID
1712528
), o Autor argui preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação do capítulo que considerou inexistentes os danos morais pleiteados. Defende que, no caso concreto, a configuração do prejuízo extrapatrimonial independe de provas, pois decorre do próprio ato lesivo (
in re ipsa
), bem como alega que o dano advém da perda de uma chance.

Sem contrarrazões (ID
1712528 - Pág. 11
).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 01
de agosto de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (no caso, o autor foi dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a analisar o apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Insurge-se o Autor, ora Apelante, unicamente contra o capítulo da sentença que, ao julgar parcialmente procedente a ação por ele interposta, negou o seu pleito de indenização por danos morais na quantia de 10 (dez) salários-mínimos.

O Recorrente alega a nulidade do
decisum
sob a tese de que o magistrado de origem não apresentou os fundamentos para negar o referido pedido. Ademais, defende brevemente a existência de prejuízos extrapatrimoniais pela perda de uma chance.

Contudo, estou convencido de que razão não lhe assiste.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença, decido rejeitá-la de imediato. Isso porque, ao contrário do que aduz o Apelante, o juízo
a quo
apresentou suficientemente os motivos que levaram ao seu convencimento de que não há danos morais comprovados nos autos, conforme trecho do ato decisório abaixo transcrito:

Contudo, a frustração em não fazer o curso profissionalizante, por si só, não enseja dano moral. A situação articulada entre as partes revela descumprimento contratual. Portanto, sequer se cogita na incidência de dano moral
in re ipsa
, uma vez que a parte autora não se desincumbiu em demonstrar o abalo moral concreto que configurasse esta modalidade de dano.

Ressalta-se inexistir nos autos demonstração que, embora as tentativas frustradas na devolução do valor pago relativo à matrícula, tenham ocorrido transtornos a ponto de ofender os direitos de personalidade da parte autora. O evento se limitou a incômodos do cotidiano, o que não enseja dano moral.

Ademais, não resta demonstrado nos autos que havia propaganda enganosa levada a efeito pela empresa recorrente, no sentido de oferecer curso de profissionalizante com a promessa de inserção no mercado de trabalho, visto que nenhuma prova fora produzida nesse sentido.

Portanto, não tendo a autora se desincumbido de seu ônus probatório, a demonstrar dano moral concreto, tem-se por não configurados os danos morais no caso em apreço.

Em vista disso, resta afastada a tese de nulidade.

No que se refere à responsabilidade civil por danos morais advindos da perda de uma chance, após analisar o processo, entendo que não foi trazida aos autos prova concreta de que a falha na prestação do curso profissionalizante em questão – dando causa à rescisão contratual – impediu o Apelante de conseguir um emprego.

Ainda que se saiba que a capacitação profissional aumenta as chances de empregabilidade de um jovem aprendiz, a teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance não busca reparar a simples esperança subjetiva, mas sim a perda de uma oportunidade real de obter uma vantagem ou de afastar um prejuízo (REsp n. 1.877.375/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 15/3/2022.).

Sobre o tema, vale ainda expor que, no julgamento do REsp 1254141/PR, a Corte Superior fixou o entendimento de que a aplicação da respectiva teoria demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) de uma chance concreta, real, com alto grau de probabilidade de obter um benefício ou sofrer um prejuízo; b) que a ação ou omissão tenha nexo causal com a perda da oportunidade de exercer a chance (sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o objeto final); e

c) atentar para o fato de que o dano não é o benefício perdido, porque este é sempre hipotético. (REsp 1254141/PR, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 20/02/2013).

Sob este raciocínio, considerando que não há nos autos qualquer documento que comprove a efetiva probabilidade de que, caso concluído o curso, o Recorrente estaria com emprego garantido, entendo que a falha na prestação do serviço de ensino aqui tratado é capaz de caracterizar apenas a responsabilidade civil por danos materiais, como dispôs o juízo
a quo
, não configurando, entretanto, danos morais passíveis de ressarcimento pela perda de uma chance.

Assim, sem mais delongas, inexistem prejuízos na órbita extrapatrimonial a serem ressarcidos no caso concreto.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos seus termos, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/08/2022